Tribunal: TJMT
Processo: 1033409-61.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033409-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARTA REGINA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 486.769.341-34 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 1033409-61.2023.8.11.0001.

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): MARTA REGINA BISPO DE OLIVEIRA.

Recorrida(s): UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
AFASTADA - PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO (UBER) – SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA MOTORISTA PARCEIRA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 191843733, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A rescisão contratual - Ausência de provas;

2) Os lucros cessantes;

3) A presença dos requisitos da responsabilidade civil;

4) O dever de indenizar.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita e alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 191843746, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão,

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora era cadastrada na plataforma virtual da reclamada, registrada como motorista de aplicativo Uber.

Afirma que, no dia
09/03/2023
,
a autora foi notificada que sua conta estava desativada, sendo que sua nota de avaliação é 4,91 (quatro vírgula noventa e um), de 05 (cinco) estrelas, que corresponde a 99% (noventa e nove por cento) de satisfação pelo serviço.

Discorre que, ao entrar em contato com a reclamada,
recebeu como resposta que a suspensão era permanente e sem possibilidade de reanálise, tendo em vista que a autora supostamente apresentou atividades irregulares na conta, alegando a adulteração de GPS e, consequentemente, violação aos Termos de Uso do aplicativo (id. 191843716
).

A demandada, em sua contestação, aduz que a desativação da conta da autora na plataforma ocorreu em
10/03/2023
, em razão de descumprimento dos termos de uso, haja vista a realização de viagens inválidas com valores majorados pela autora (id. 191843722).

No caso, c
ompulsando os autos, constata-se que
restou incontroverso o fato de que a parte autora foi previamente notificada
e que enfrentou o cancelamento de seu cadastro como motorista perante a empresa reclamada (id. nº 191843716).

Por outro lado, como bem destacou o magistrado sentenciante:

(...)
Na incursão do acervo probatório,
a empresa ré trouxe documentos conducentes aos fatos por ela narrados, que ensejaram na exclusão da parte autora como colaboradora, tendo em vista o regulamento a que se submeteu. Logo, age dentro do exercício regular de direito
.

A fim de corroborar com as violações indicadas, a requerida explicou como o procedimento para autora realizar viagens inválidas com valores majorados.

O motorista, ao se cadastrar junto à plataforma, adere aos termos de uso e ao Código de Conduta estipulados pela demandada
. É nesse documento que se encontram todas as regras que regem o acesso e uso do pretenso motorista, dentro do Brasil, dos serviços de intermediação de transporte remunerado de passageiros, prestados por meio do aplicativo, não podendo a parte alegar suposto desconhecimento das diretrizes ali impostas.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º, do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

Assim, em que pesem os argumentos da parte autora, não é possível contrapor o que foi alinhavado acima, notadamente pelo descumprimento dos termos de uso (id. 125607110 - Pág. 9).”(...)
(grifei)

Diante da autonomia privada, é certo que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter vinculado a determinada relação contratual, mas sempre se impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especialmente quando se trata de providência tão grave quanto a de afastar um indivíduo de suas atividades econômicas.

No caso, não se mostra abusiva a conduta da empresa reclamada ao efetuar o descredenciamento definitivo da autora da plataforma,
visto ter procedido a
notificação da parte autora
,
consoante afirmado na exordial
, garantindo-lhe o direito ao contraditório
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOTORISTA DE APLICATIVO- DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR DA PLATAFORMA - ELEVADO NÚMERO DE CANCELAMENTOS DE CORRIDAS PELO MOTORISTA- COMPROVAÇÃO, PELA RECLAMADA DE INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS CONTRATUAIS DO APLICATIV- AUSÊNCIA DE ILÍCITO – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

(TJMT - N.U 1025516-16.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (99 TAXIS) - BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de ser possível a exclusão do motorista mediante o que está previsto no contrato, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu
, sendo cabível, portanto, a antecipação da pretensão recursal para que a Plataforma restabeleça imediatamente o vínculo com o motorista parceiro.
(TJMT - N.U 1003669-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em ocorrência de
danos morais e materiais
.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024